Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que, em 07/02/2018, realizou contrato de prestação de serviços de saúde com o réu e que foi surpreendido com a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Afirma que pagou os débitos em 05/07/2019, mas que seu nome permaneceu ativo nos referidos cadastros, sendo que a exclusão somente ocorreu quando do ajuizamento de ação anterior, a qual foi extinta por desídia. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor possuía “contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica” (ID 20221808) e que não pagou as mensalidades referentes aos meses de junho e julho de 2018, o que ocasionou a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
4. O requerente quitou a dívida em 04/07/2019 (ID 20222211 a 20222215), entretanto, inobstante a alegação de que seu nome permaneceu negativado até 01/10/2019, quando do ajuizamento da ação 0749015-13.2019.8.07.0016, não há nos autos provas de sua alegação, uma vez que o extrato do SERASA juntado aos autos indica a consulta realizada em 09/04/2019, data anterior à quitação da dívida, quando a negativação ainda era legítima.
5. O autor não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, não conseguiu comprovar manutenção indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida, fato constitutivo do seu direito. Destarte, diante da inexistência de provas sobre a irregularidade da manutenção da negativação, a sentença merece ser reparada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.